Tribunal: TJMT
Processo: 1021962-29.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021962-29.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Locação de Móvel, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CASTOR SERVICOS EM MECANICA PESADA LTDA - CNPJ: 20.964.978/0001-80 (APELANTE), FABIO DIAS FERREIRA - CPF: 703.946.101-30 (ADVOGADO), VALDENIR COSME DE PAIVA - CPF: 478.985.342-04 (APELANTE), YARA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 002.584.191-21 (APELANTE), CALDEIRA & AMORIM FERREIRA LTDA - EPP - CNPJ: 12.612.514/0001-87 (APELADO), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS A EXECUÇÃO- CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PAINEL- INADIMPLEMENTO E RESCISÃO UNILATERAL PELO CLIENTE/AUTOR- MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA- PEDIDO DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA- CLÁUSULA PENAL PACTUADA EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DAS PARCELAS RESTANTES-CLAUSULA ABUSIVA E DESPROPOCIONAL - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO- REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo previsão contratual expressa de cobrança de multa rescisória de 50% (cinquenta por cento) das parcelas restantes, em caso de desistência do autor/apelante, o percentual merece redução, com amparo no art. 413 do CC/02, ao patamar de 20% (vinte por cento), visto ser razoável e melhor adequa ao caso em comento, ressaltando que o valor a ser decotado, será devidamente apurada em liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por CASTOR SERVIÇOS EM MECÂNICA PESADA LTDA– EPP, e OUTROS, contra a sentença proferida na Ação de
E
mbargos à execução
nº 1021962-29.2.018.8.11.0041, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 16663207) o magistrado a quo "JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, bem como deixou de condenar os embargantes à multa por litigância de má-fé, por não restar evidenciada nenhuma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. Condeno os embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se."

Em suma, a Empresa
Apelante
CASTOR SERVIÇOS EM MECÂNICA PESADA LTDA
– EPP, e OUTROS

(id
.166632308
), aduz pela reforma da presente sentença, tão somente

para reduzir
a multa penal rescisória, estipulada no contrato avençado entre as partes, para o patamar de 10% (dez por cento), do saldo remanescente do contrato, por considerar o percentual de 50% (cinquenta por cento), inicialmente acertada, abusiva e dar causa de enriquecimento sem causa. Por fim, pela inversão da condenação das custas processual e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas (Id.166632320), pela manutenção da sentença.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Conforme relatado, trata-se de Trata-se de apelação cível interposto por CASTOR SERVIÇOS EM MECÂNICA PESADA LTDA– EPP, e OUTROS, contra a sentença proferida na Ação de Embargos à execução nº 1021962-29.2.018.8.11.0041, perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que Julgou Improcedente o presente Recurso.

Pois bem. Ressai dos autos que os Apelantes firmaram contrato de prestação de serviço de Locação de Painel Publicitário com a ré, com vigência de 24 meses, e valor mensal de R$ 1.700,00, no entanto, por dificuldades financeiras, não conseguiram honrar com os compromissos assumidos nos meses de dezembro de 2017, janeiro e fevereiro de 2018, e nem com o próprio contrato, requerendo sua rescisão no mês de janeiro de 2018.

Ressaltam que, o valor dos aluguéis inadimplidos, corresponde R$ 5.100,00, porém, a empresa/apelada esta cobrando no processo de execução o valor de R$ 24.169,66, onde R$ 17.850,00 se refere à multa rescisória, fixada em 50% do valor remanescente do contrato ao tempo da rescisão.

Irresignados, os apelantes pugnam pelo reconhecimento da abusividade do valor instituído na cláusula penal, declarando sua nulidade, alternativamente que seja reduzido o valor correspondente à multa penal para 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas.

O juiz a quo julgou a ação IMPROCEDENTE e condenou os apelantes/embargantes ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

No que tange a tese recursal dos apelantes, funda-se tão somente pelo reconhecimento da abusividade do valor instituído na cláusula penal de 50% (cinquenta por cento) instituída no contrato de prestação de serviços entabulado entre as partes, pugnando pela declaração de sua nulidade, alternativamente que seja reduzido o valor correspondente à multa penal para o patamar de 10% (dez por cento) do valor das parcelas vencidas.

Pois bem. Incide, na espécie, as disposições da Lei número 8.078/90, pois se trata de avença celebrada por condomínio residencial (Autor) para prestação de serviços de assistência técnica a elevadores, e o Autor representa a universalidade de consumidores individuais (proprietários das unidades do ente despersonalizado), que utilizam os serviços da Requerida e assumem a qualidade de destinatários finais, nos termos do artigo 2º da Lei 8.078/90.

A controvérsia limita-se a validade da cobrança de multa contratual pela rescisão unilateral do contrato pelo Autor.

A cláusula décima primeira, dispõe que: “ O presente contrato poderá ser rescindido voluntariamente por qualquer das partes e igualmente pelo não cumprimento de qualquer das clausulas anteriores, cabendo o pagamento de uma multa de 50% (cinquenta por cento) do valor ainda restante, por aquele que der causa à rescisão, em ambos os casos)” id.166632736.

Apesar de lícita a estipulação de cláusula penal na hipótese de rescisão unilateral do contrato, excessivo o valor da multa fixada no valor correspondente a 50% das mensalidades restantes, que estabelece obrigação abusiva e “coloca o consumidor em desvantagem exagerada” (artigo 51, inciso IV, da Lei número 8.078/90).

Assim, a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”), razoável a redução do valor da multa para 20% (vinte por cento) do valor das mensalidades restantes, notando-se que o valor da mensalidade correspondia a R$ 1.700,00 à época da rescisão (em janeiro de 2018, e que o término da relação contratual ocorreria 24 meses depois.

Vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, NA ORIGEM. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL DA MULTA CONTRATUAL. CIÊNCIA DA ALUNA ACERCA PACTUAÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECORRIDA QUE DESISTIU DO CURSO ANTES DO INÍCIO DAS AULAS. CLÁUSULA PENAL PACTUADA EM 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO, CONTUDO, QUE SE DEMONSTRA DESPROPOCIONAL E ABUSIVA. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO EVIDENCIADA. REDUÇÃO PARA O PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) QUE SE DEMONSTRA ADEQUADA. SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, RECURSO CÍVEL n. 5000707-13.2020.8.24.0235, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Marcos de Farias, Primeira Turma Recursal - Florianópolis (Capital), j. Thu Jul 07 00:00:00 GMT-03:00 2022).

APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. Manifestação de interesse pelo cancelamento devidamente feita. Cobrança devida relativa somente ao período efetivamente cursado. Não há que se falar em extinção da execução por falta de pressupostos legais. Planilhas de débitos que foram apresentadas de forma clara. Não se vislumbra abusividade da multa compensatória de 20%. Multa que tem como finalidade a compensação dos prejuízos causados pela rescisão antecipada do contrato. Recursos desprovidos. (TJ-SP - AC: 10162394720198260309 SP 1016239-47.2019.8.26.0309, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 6/07/2022, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 6/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET. INADIMPLEMENTO DA CONTRATANTE. PROVA. RESCISÃO CABÍVEL. CULPA DA CONTRATANTE RECONHECIDA. MULTA RESCISÓRIA. CABIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I- Pela teoria da asserção, tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual aquele que figurou no instrumento da avença como contratado e sua empresa individual, que efetivamente forneceria o serviço. II- É possível a rescisão do contrato de prestação de serviço de buffet para festa de casamento requerida pela contratante, com devolução das parcelas pagas. III- Havendo previsão contratual expressa de cobrança de multa rescisória de 50% do preço ajustado, o percentual merece redução, com amparo no art. 413 do CCB, devendo ser decotado da quantia a ser restituída. IV- Comprovado que foi a contratante quem deu causa à rescisão, ao inadimplir o contrato muito antes do fortuito que ensejou o falecimento de seu noivo, deve arcar com a multa volitivamente avençada. V- A contratada não tem responsabilidade civil de pagar indenização por dano moral à contratante se foi esta quem inadimpliu o contrato. VI- Recurso conhecido, preliminar acolhida e mérito parcialmente provido. (TJ-MG - AC: 10000204679310001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de Julgamento: 04/02/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2021)

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a multa pela rescisão do contrato ora discutido, para o patamar 20% (vinte por cento),sobre o valor das parcelas restantes, devidamente atualizados com correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Quanto aos honorários advocatícios, fixo em 20% (vinte por cento), pró rata, sobre o valor atualizado da causa a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e despesas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024